Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OSMAR JOSÉ DE LIMA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n.° 0710131-06.2019.8.07.0018), rejeitou os embargos de declaração opostos da decisão que declarou extinta a execução, em face do pagamento. Em suas razões recursais, o agravante/exequente, em síntese, que os cálculos anteriormente homologados devem ser corrigidos mediante a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 18529582 e 18529583. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, na forma do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Nada obstante, ainda que indevidamente nomeada “decisão”, tem natureza de sentença o pronunciamento judicial que, nos termos do artigo 203, § 1°, do Código de Processo Civil, extingue a execução, da qual, na forma do artigo 1.009, caput, do mesmo diploma legal, cabe apelação. Nesse contexto, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, tem-se que o pronunciamento judicial que, tal qual na presente hipótese, extingue a execução pelo pagamento, tem natureza de sentença, ainda que indevidamente nominada “decisão”, contra a qual, à luz do princípio da singularidade recursal, cabe apenas apelação, sendo incabível, por se tratar de erro grosseiro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1608843/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (destacou-se) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos casos em que haja extinção da execução, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1458796/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA CORRETA. 1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com a expressa dicção do artigo 316 do Código de Processo Civil "a extinção do processo dar-se-á por sentença" e, conforme o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, contra a sentença o recurso cabível é apelação. Logo, contra a sentença de extinção de cumprimento de sentença, o recurso cabível é apelação e não o agravo de instrumento. 3. A despeito de o prazo ter sido observado, o erro grosseiro quanto ao recurso eleito restou manifesto, haja vista ser a lei expressa acerca da via pertinente na hipótese de decisões terminativas, obstando a incidência do princípio da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1262697, 07081696520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Embora o Juízo a quo tenha determinado a extinção do processo, via decisão interlocutória e não sentença propriamente dita, trata-se de decisão de natureza terminativa, a qual deve ser recorrida via apelação. 2. Os benefícios da gratuidade de justiça abrangem as custas processuais e os honorários de sucumbência (art. 98, § 1o, VI e § 3o do CPC). 3.1. Os honorários sucumbenciais só poderão ser executados se o credor demonstrar que deixou de existir a situação que justificou a concessão da gratuidade. Inexistindo provas de que a situação financeira do beneficiário sofreu modificação a ponto de viabilizar o pagamento das despesas processuais, a manutenção da assistência jurídica gratuita é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1205411, 07093729320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como apelação pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora